Tribunal: TJMT
Processo: 1024999-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024999-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL LOUREDO CARDOSO - CPF: 015.860.881-06 (ADVOGADO), MAX DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 003.773.072-03 (PACIENTE), GILBERTO JOSE DOS SANTOS - CPF: 860.923.321-91 (PACIENTE), GILMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.995.781-18 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE CASTILHO NETO - CPF: 701.416.361-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), DANIEL LOUREDO CARDOSO - CPF: 015.860.881-06 (IMPETRANTE), GILMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.995.781-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CAÇA AUTORIZADA DE JAVALIS. GUIA DE TRÁFEGO IRREGULAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RESTITUIÇÃO DE ARMAS APREENDIDAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
em favor dos pacientes,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
-MT, os quais foram
presos em flagrante em 22 de julho de 2025, às margens do Rio Cristalino, no contexto de operação policial motivada por denúncia de esbulho possessório armado. Foram encontrados em posse de armas de fogo
,
supostamente autorizadas por guias de tráfego e com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para caça de javalis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na abordagem policial e na prisão em flagrante dos pacientes; (
ii
) determinar se a posse das armas encontradas configura, em tese, crime de porte ilegal de arma de fogo, ante eventual extrapolação das autorizações de tráfego e caça; (
iii
) avaliar a possibilidade de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa; (
iv
) examinar a viabilidade de restituição das armas apreendidas no âmbito da presente ação constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem dos pacientes foi motivada por fatos concretos e recentes relacionados a possível esbulho possessório por grupo armado na região. A operação “Tolerância Zero” envolveu a atuação regular das forças policiais, inexistindo ilegalidade na abordagem ou na prisão em flagrante.

4. A análise das guias de tráfego das armas apreendidas revela que o local da apreensão (zona rural de Cocalinho) extrapolava os limites autorizados: uma das guias indicava como destino a cidade de Água Boa e
a
outra sequer continha indicação de destino, evidenciando, em tese, violação ao regramento do porte. Ademais, os próprios impetrantes afirmaram que a atividade de caça autorizada estava programada para data posterior e em propriedade distinta daquela onde se deu a apreensão, o que reforça a possibilidade da tipi
ficação
da conduta descrita no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003.

5. A alegação de inexistência de crime e de atipicidade da conduta demanda dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
, que não admite discussão aprofundada sobre autoria ou materialidade, conforme o Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de elementos indiciários que justificam a continuidade da investigação.

7. Quanto à restituição das armas apreendidas, há pedido específico em trâmite nos autos nº 1002721-85.2025.8.11.0021, cujo indeferimento está sob recurso ainda não submetido à apreciação deste Tribunal, tornando incabível a reiteração do pedido na presente via processual.

8. Não há ordem de prisão em vigor contra os pacientes, que estão em liberdade provisória mediante fiança, tampouco há ameaça concreta à sua liberdade de locomoção. Assim, inexiste o constrangimento ilegal alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1.
A abordagem policial motivada por notícia concreta de crime em curso, associada à atuação dentro dos limites legais, não configura coação ilegal. 2. O transporte de armas fora dos limites estabelecidos pelas guias de tráfego e fora da atividade previamente autorizada configura, em tese, o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003. 3. O trancamento de inquérito policial somente é admissível quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre quando há indícios mínimos de autoria e materialidade. 4. A restituição de bens apreendidos deve ser requerida na via processual própria, não cabendo sua análise no
habeas corpus
quando já submetida à instância competente. 5. O
habeas corpus
não se presta à tutela de riscos hipotéticos e genéricos, sendo imprescindível a demonstração de ameaça concreta à liberdade de locomoção.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 647 e seguintes; Lei nº 10.826, de 2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 1.829.765/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019,
DJe
de 22/10/2019; STJ,
AgRg
no HC nº 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Daniel
Louredo
Cardoso e Gilmar Candido da Silva em favor de
Max de Oliveira Machado
e
Gilberto José dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 22 de julho de 2025, quando se encontravam acampados com suas famílias às margens do Rio Cristalino, no Estado de Mato Grosso, em atividade de camping e pesca familiar. Alegam os impetrantes que os pacientes portavam armas de fogo devidamente registradas e documentadas, acompanhadas de Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, bem como autorização do IBAMA para caça de javalis.

Sustentam que a abordagem policial ocorreu sem fundadas razões, em flagrante violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que não havia qualquer conduta criminosa sendo praticada no momento da abordagem, uma vez que os pacientes se encontravam em atividade lícita de camping familiar, com suas esposas e filhos.

Argumentam que o transporte das armas estava expressamente autorizado pelas Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, não configurando, portanto, o crime de porte ilegal de arma de fogo, e que a atividade de caça de javalis constitui ação de controle de fauna exótica invasora, expressamente autorizada pelo IBAMA.

Diante do exposto, requerem, liminarmente: a) a garantia da liberdade de locomoção dos pacientes, determinando que não sejam presos ou constrangidos em sua liberdade de ir e vir em razão dos fatos objeto d
a
presente
ação
; b) a suspensão de qualquer mandado de prisão eventualmente expedido ou que venha a ser expedido contra os pacientes em razão dos fatos narrados; c) a determinação de imediata restituição das armas de fogo apreendidas. No mérito, postulam: a) a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, para declarar a nulidade da prisão em flagrante e de todos os atos dela decorrentes; b) o trancamento do inquérito policial e/ou ação penal eventualmente instaurada; c) a determinação de restituição definitiva das armas de fogo apreendidas aos seus legítimos proprietários; d) o reconhecimento da inexistência de crime de porte ilegal de arma de fogo, quadrilha ou bando armado, e esbulho possessório.

A liminar foi indeferida

(ID
.

302690875
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
, fazendo um resumo da tramitação dos autos e esclareceu, ao final,
que
os pacientes também formularam pedido de restituição perante aquele juízo (autos n. 1002721-85.2025.8.11.0021) a fim de reaver o armamento apreendido, cujo procedimento foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação

(ID
.

303123380
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin

(ID
.

304357935
), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O

habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No
presente
caso
, os impetrantes buscam

o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante dos pacientes, o trancamento do inquérito policial e/ou eventual ação penal, a restituição das armas apreendidas e o reconhecimento da inexistência dos crimes imputados.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a pretensão não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ilegalidade da abordagem policial que resultou na prisão em flagrante dos pacientes.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a apreensão do armamento pertencente aos pacientes se deu no contexto da operação
“
Tolerância Zero
”
, deflagrada conjuntamente pelas polícias militar e civil atuantes na região de Cocalinho/MT,
sendo que a abordagem dos pacientes ocorreu
em razão de possível crime de esbulho possessório perpetrado por grupo armado, conforme noticiado dias atrás e amplamente divulgado pela mídia local.

Os pacientes foram encontrados nas dependências da
“
Fazenda Paraíso
”
, a mesma propriedade alvo do crime supradito. Desta forma, os policiais efetuaram a abordagem dos pacientes, considerando os recentes acontecimentos da região, existindo, pois, fundadas razões para a abordagem policial
, de forma que
os agentes
públicos
atuaram em estrito cumprimento do dever legal, diante de circunstâncias objetivas que justificavam a intervenção.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na abordagem policial ou na prisão em flagrante dos pacientes.

Não obstante os impetrantes aleguem que os pacientes portavam armas de fogo devidamente registradas e documentadas, acompanhadas de Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, bem como autorização do IBAMA para caça de javalis, tais circunstâncias demandam análise aprofundada das provas e da legislação aplicável, o que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
.

A análise da configuração ou não dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, quadrilha ou bando armado, e esbulho possessório, demanda dilação probatória incompatível com a via eleita
, eis que, em regra, somente após a análise das provas produzidas, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, é que haverá plenas condições de manifestação acerca de tais temáticas que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

Sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita da habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o reconhecimento acerca da autoria e da materialidade do
s crime s imputado s ao s paciente s
são matérias cuja análise está reservada à instrução da ação penal, bastando, para justificar
o indiciamento
, os elementos até então angariados durante a primeira fase da persecução penal.

Co
nvém esclarecer
–
q
uanto à alegação de atipicidade da conduta
– que
os impetrantes sustentam que o transporte das armas estava expressamente autorizado pelas Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, não configurando, portanto, o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Todavia,
conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, os pacientes foram flagrados portando as armas apreendidas enquanto estavam na
“
Fazenda Paraíso
”
, situada na zona rural da cidade de Cocalinho/MT, que embora integre a Comarca de Água Boa, se trata de município distinto.

Nesse contexto, cumpre
analis
ar o teor das guias de tráfego especial das armas
: em relação
ao

paciente Max, vê-se que a cidade de Água Boa é indicada como o local de destino da arma
“
carabina, calibre 22, número de série EWC4836383
” (ID. 302567885) e q
uanto ao paciente Gilberto, a guia sequer indicou o local de destino
(ID. 302567884)
.

Ademais, conforme destacado pela autoridade coatora, os próprios impetrantes afirmaram que
“
os pacientes não estavam em atividade de caça no momento da abordagem, mas sim em atividade familiar de camping e pesca, sendo que a caça autorizada estava programada para ocorrer apenas a partir do dia 24 de julho de 2025, na propriedade específica autorizada em Água Boa/MT [Sítio Recanto da Paz]
”
.

Deste modo, os elementos indiciários produzidos até então sugerem que os pacientes excederam os limites da autorização das guias de tráfego – analisadas conjuntamente à autorização para caça – razão pela qual, ao menos neste momento apriorístico, resta caracterizada
, em tese,
a prática do crime imputado pela autoridade policial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o porte de arma de fogo fora dos limites da autorização configura o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÂNSITO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado" (
AgRg
no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
15/12/2017). Precedentes. 2.
Nos termos do acórdão recorrido, o agravante portou 94 (noventa e quatro) munições de uso permitido fora dos limites da rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro em guia de tráfego - residência/clube de tiros/residência
.

3. Descabida, portanto, a irresignação da parte, pois, pelo que as instâncias ordinárias extraíram do acervo fático-probatório dos autos, o porte das munições se deu efetivamente de modo contrário às determinações legais e regulamentares sobre a matéria.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.829.765/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019,
DJe
de 22/10/2019.)

Portanto, não há que se falar
, neste
momento
,
em atipicidade da conduta, sendo necessária a instrução processual para a apuração dos fatos e eventual responsabilização criminal dos pacientes.

No que tange ao pedido de trancamento do inquérito policial, é cediço que tal medida é excepcional, somente admissível quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, visando ao trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa.

2. O inquérito policial investiga supostos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, relacionados à posse e transferência irregular de um veículo de alto valor.

3. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao trancamento do inquérito em duas ocasiões, e a autoridade policial descreveu as diligências em curso e os indícios colhidos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, considerando a alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade dos delitos investigados.

5. Outra questão em discussão é se a manutenção do inquérito por tempo indefinido, sem conclusão, configura constrangimento ilegal ao investigado.

III. Razões de decidir

6.
O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito
.

7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou nulidade que justifique a intervenção judicial para arquivamento precoce do inquérito, sob pena de violar a autonomia da investigação policial e a independência funcional do Ministério Público.

8. As investigações continuam ativas, com diligências em curso, perícias realizadas e manifestações pendentes do Ministério Público, não configurando inércia estatal ou inquérito perpétuo.

9. O prazo para conclusão do inquérito é considerado impróprio, admitindo-se sua prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado está em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1.
O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito
. 2.
O prazo para conclusão do inquérito é impróprio, admitindo-se prorrogação conforme a complexidade do caso, especialmente quando o investigado está em liberdade.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 954.173/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; STF, RHC n. 61.194-SP, Rel. Min. Sidney Sanches, DJU 14.10.83; STJ,
AgRg
no RHC n. 170.531/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T.,
DJe
28/3/2023.

(
AgRg
no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Da análise dos autos não se vislumbra, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito.

Ao
revés, os elementos indiciários produzidos
indicam
que os pacientes
possam ter excedido
os limites da autorização das guias de tráfego, razão pela qual, ao menos neste momento
inicial
, resta caracterizada a prática do crime imputado pela autoridade policial
que, no entanto, ainda não concluiu o procedimento
.

Nesse contexto, não se mostra cabível o trancamento do inquérito policial, sendo necessária a continuidade das investigações para a apuração dos fatos e eventual responsabilização criminal dos pacientes.

No que se refere
ao pedido de restituição das armas apreendidas, verifica-se que os pacientes formularam pedido específico perante o juízo de primeiro grau (autos n
º
1002721-85.2025.8.11.0021),
que foi indeferido na origem
(ID. 202736021 daqueles autos)
e está em grau de recuso, ainda não recebido nesta instância revisora
, incabível, portanto, a análise do pleito nesta ação constitucional
.

Por fim, cumpre ressaltar que não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpu
s
, eis que c
onforme se extrai dos autos, os pacientes não estão presos, tendo sido concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
e
não há qualquer indício de que os pacientes estejam na iminência de sofrer nova prisão, não se prestando
, esta ação constitucional,
à tutela contra risco hipotético e genérico
,

inexistindo
, pois,
ilegalidade ou ameaça concreta a justificar a intervenção deste Tribunal de Justiça, neste momento.

Diante d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Max de Oliveira Machado
e
Gilberto José dos Santos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025